Tribunal: STF
Processo: AP 1825
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023).
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 13/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, CPF nº 621.049.373-45, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 12.251, ID: 1e95d4ca):

 “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
 (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
 (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
 (vi) Proibição de utilização de redes sociais;
 (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio”.
Em 10/7/2024, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE encaminhou expediente a esta SUPREMA CORTE noticiando a ocorrência de 34 (trinta e quatro) violações às medidas cautelares impostas ao réu, relativas ao descumprimento do comparecimento perante o Juízo fiscalizador nos dias 11/9/2023, 25/9/2023, 16/10/2023, 13/11/2023, 27/11/2023, 4/12/2023, 11/12/2023, 18/12/2023, 8/1/2024, 15/1/2024, 29/1/2024, 5/2/2024, 12/2/2024, 19/2/2024, 26/2/2024, 4/3/2024, 11/3/2024, 18/3/2024, 25/3/2024, 1/4/2024, 8/4/2024, 15/4/2024, 22/4/2024, 29/4/2024, 6/5/2024, 13/5/2024, 20/5/2024, 27/5/2024, 3/6/2024, 10/6/2024, 17/6/2024, 24/6/2024, 1/7/2024 e 8/7/2024 (protocolo STF nº 86.464/2024).
Em 12/7/2024, determinei a prisão preventiva do réu, em razão dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe foram impostas (eDoc.76).
Em 9/1/2026, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE comunicou o cumprimento da prisão preventiva, em face de WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS (eDoc.81). Na mesma data, foi realizada a audiência de custódia (eDoc.83).
Em 11/2/2026, designei a audiência de instrução desta Ação Penal para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia e a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), às 10h do dia 5/3/2026, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Diego Martinez Fervenza Cantoario (eDoc.92).
Em 2/3/2026, a Defesa de WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS solicitou a expedição de ofício à unidade prisional, a fim de que informe  a respeito do estado de saúde do réu, com cópia do prontuário médico, bem como acerca da possibilidade de ele receber o tratamento de saúde de que necessita naquele estabelecimento penitenciário, argumentando,  em síntese, que  “ele relatou que seu estado de saúde se debilitou muito durante o tempo em que permanece preso em razão de decisão proferida nos presentes autos. Isso porque ele é acometido por HIV soro positivo e contraiu tuberculose na unidade prisional, razão pela qual está isolado em uma cela”(eDoc.116).
Em 3/3/2026, acolhi o requerimento formulado pela Defesa (eDoc.125).
Em 10/3/2026, a Defesa de WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS manifestou interesse na realização do Acordo de Não Persecução Penal, salientando que “a DPU comunicou a Procuradoria-Geral da República (PGR) a respeito da manifestação de vontade do Requerente de aceitar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), mediante mensagem de e-mail enviada no dia 02/03/2026 (Peças ID: ed15704a e seguintes)” (eDoc.138).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela substituição da prisão preventiva de Wenderson Luiz Brandão Barros pelo regime de prisão domiciliar, com o reestabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas, bem como pela suspensão do processo pelo prazo de trinta dias, a fim de finalizar tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o réu” (eDoc.144).
É o relatório. DECIDO.

O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de Execução da Penal, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que, conforme documentos juntados aos autos, o réu é portador de HIV e, atualmente, cumpre prisão preventiva em cela isolada, em virtude de ter contraído tuberculose, diagnosticada em 26/2/2026.
Embora a unidade prisional onde se encontra custodiado o réu tenha informado ser possível o tratamento das doenças no ambiente carcerário, o seu grave quadro de saúde, associado à circunstância de que a prisão preventiva foi decretada há dois anos, autorizam a sua reavaliação. 
Ressalto, ainda, que a instrução processual encontra-se finalizada, sendo que o réu e a Procuradoria-Geral da República estão em fase de negociação para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, o que, igualmente, reforça a reavaliação sobre a necessidade e adequação da prisão preventiva.
No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 144):

“(...) O relatório médico encaminhado pelo estabelecimento penitenciário confirma que Wenderson Luiz Brandão Barros é portador de HIV e recebe tratamento adequado na unidade prisional, com todas as medicações administradas diariamente sob supervisão da equipe de saúde. O documento também registra que, atualmente, o réu cumpre a prisão preventiva em cela isolada, por ter contraído tuberculose, diagnosticada em 26.2.2026.
Em que pese a informação sobre a possibilidade de tratamento das doenças do réu no âmbito carcerário, a gravidade do seu quadro de saúde, passados quase dois anos desde a decretação da prisão preventiva, constitui fato superveniente apto a permitir a reavaliação da cautelar
Nesse sentido, o art. 318, II, do Código de Processo Penal permite a substituição da prisão preventiva apela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. A concomitância das infecções pelo HIV e pela bactéria causadora da tuberculose é condição médica reconhecidamente grave diante do comprometimento do sistema imunológico, exigindo acompanhamento e tratamento cuidadoso.
Soma-se a isso o encerramento da instrução probatória e a possibilidade de celebração de ANPP, cujas condições vêm sendo objeto de negociação extrajudicial entre a Procuradoria-Geral da República e a defesa, conforme mencionado anteriormente. Portanto, ainda que, a rigor, não se tenha notícia de que o réu esteja “extremamente debilitado” pelas infecções acima mencionadas, a perspectiva de celebração do acordo, enquanto medida despenalizadora, aliada ao seu estado de saúde, afasta a necessidade de recorrer à medida extrema de privação de liberdade no atual momento processual.
O quadro, por essas particularidades, admite a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição cumulativa de cautelares diversas da prisão, como a limitação de deslocamento e o monitoramento eletrônico (...)”.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 316 e 318, II, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR a WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS (CPF nº 621.049.373-45), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS que ora REESTABELEÇO:

 “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP/CE), como condição de saída do réu do estabelecimento prisional, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;
 (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
 (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
 (vi) Proibição de utilização de redes sociais;
 (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.”

DETERMINO, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de que sejam finalizadas as tratativas extrajudiciais voltadas à celebração do Acordo de Não Persecução Penal entre o réu e a Procuradoria-Geral da República.

Ressalto que o descumprimento de qualquer uma das medidas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
O condenado deverá requerer, previamente, autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), após o respectivo ato médico.
Os requerimentos de visita devem ser previamente enviados a esta SUPREMA CORTE, salvo dos advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos. 
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de WENDERSON LUIZ BRANDÃO BARROS, CPF nº 621.049.373-45.
COMUNIQUE-SE ao Diretor da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo/CE.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE.
INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente